Tribunal: TJSP
Processo: 1511812-81.2021.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matérias prequestionadas.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matérias prequestionadas. Embargos rejeitados.

"APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Quantidade de pena aplicada e primariedade do réu que impõe a manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso não provido."